Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-52.2020.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-52.2020.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE SOUZA FONSECA

Advogado(s)
:
RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. AUSÊNCIA DAS HIPOTESES PREVISTAS NO ART.

1.499 DO CC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada com pedido de baixa de hipoteca sobre imóvel rural e exclusão de eventuais restrições em cadastros de inadimplentes, sob o argumento de quitação de débito.

2. Sentença de improcedência ao fundamento de inexistência de pagamento da dívida garantida pela hipoteca.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se há prova de quitação da obrigação relativa à hipoteca registrada.

III. Razões de decidir:

4. A hipoteca está vinculada à Cédula Rural Hipotecária de 1995, não à cédula apresentada pelo autor, de 1998.

5. Inexistente a comprovação da quitação do contrato de 1995, sobre o qual incide a hipoteca, mantém-se a validade do gravame. Inclusive a hipoteca é objeto de Ação de Execução n.º 0000151-02.2011.805.0216.

6. Ausente demonstração de ilicitude na eventual negativação, não há que se falar em exclusão de apontamento legítimo.

7. Não configurada litigância de má-fé, pois ausentes as circunstâncias previstas no art.80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A hipoteca somente pode ser baixada mediante prova da extinção da obrigação principal. 2. A divergência contratual entre a cédula apresentada pelo autor e aquela que originou a hipoteca inviabiliza a baixa do gravame sem a devida quitação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.499 e 373, I; CPC, arts.80, 85, § 11, e 931.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º

8000060-52.2020.8.05.0216
, em que figuram como parte Apelante,
JOSÉ DE SOUZA FONSECA
e Apelado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça